Tribunal: TJBA
Processo: 8004835-85.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004835-85.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: GENARO DA VEIGA SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INEXPRESSIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 876 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal proposta para a cobrança de IPTU no valor originário de R$ 4.460,81, sob o fundamento de carência de ação ante a ausência de interesse de agir do credor. 2. A questão em discussão cinge-se em verificar: (i) se a aplicação direta de tese firmada sob sistemática de repercussão geral configura hipótese de nulidade por decisão surpresa; e (ii) se a extinção do feito executivo por ausência de interesse de agir deve subsistir em face do baixo valor da pretensão tributária, tornando superada e prejudicada a tese de regularidade formal da CDA calcada no Tema Repetitivo 876 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A aplicação das balizas firmadas em sede de precedentes vinculantes e repercussão geral obrigatória constitui dever do julgador na uniformização da jurisprudência, não configurando hipótese de decisão surpresa a análise de pressupostos processuais de ordem pública à luz das diretrizes emanadas do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, assentou a plena legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor ante a manifesta ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, fixou o patamar de R$ 10.000,00 como critério geral de definição de baixo valor para fins de racionalização do trâmite dessas demandas judiciais. 6. No caso concreto, o valor atribuído à execução fiscal é de R$ 4.460,81, montante sensivelmente inferior ao limite definido pelo órgão de controle da atividade administrativa do Judiciário, revelando a patente carência de interesse processual do exequente. 7. A invocação do Tema Repetitivo nº 876 do Superior Tribunal de Justiça resta prejudicada, visto que a extinção do feito não decorreu de mera exigência ou vício formal de CPF da parte executada, mas da flagrante antieconomicidade da via eleita no plano do interesse de agir substancial. 8. Recurso de agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004835-85.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada GENARO DA VEIGA SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO , nos termos do voto da relatora.